Tribunal: TJMT
Processo: 1002989-18.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002989-18.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (PROCURADOR), R. COSTA PECAS - ME - CNPJ: 03.202.575/0001-85 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), RUTE COSTA - CPF: 429.316.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA– ICMS – HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE CÓPIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ART. 149, II DA CTN - o termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da
actio nata
. Entrementes, cumpre destacar que, o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte. Desse modo, à luz do art. 149, II, CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Prescrição não configurada, Sentença revogada e Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara, na ação de execução fiscal, oriunda da Certidão de Dívida Ativa (CDA) identificada pelo número: 20152127, gerada pela inadimplência de ICMS, movida em face de
R. COSTA PEÇAS - ME
, onde o
Juízo de Origem
acolheu a exceção de pré-executividade e determinou exclusão dos valores prescritos na CDA executada.

A parte Agravante, sustenta em sede de Agravo de Instrumento, que a alegada prescrição não ocorreu, vez que a constituição do crédito tributário se deu em 10/12/2014, e, o feito executivo foi ajuizado em 2016, período posterior à vigência da Lei Complementar 118/2005 (09/06/2005), motivo pelo qual a prescrição resta interrompida pelo despacho de citação, que ocorreu em 29/08/2016.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão proferido pelo Juízo de Origem, permitindo o regular tramite do feito executivo.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, requerendo o seu desprovimento, para que a sentença objurgada seja mantida por seus próprios fundamentos.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juara, que nos autos da Execução Fiscal no 1002989-18.2019.8.11.0000, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, determinou exclusão dos valores prescritos na CDA executada.

Sem mais delongas, extrai-se dos autos que, em 26/08/2016 o Agravante ajuizou a execução fiscal de origem em face de
R. COSTA PEÇAS - ME
, objetivando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 43.523,78 (quarenta e três e quinhentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos), referente a falta de recolhimento do ICMS garantido integral, cuja a constituição definitiva ocorreu em 10/12/2014, referente aos fatos geradores ocorridos no ano de 2010 a 2011.

Como se sabe, o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, que estabelece o encargo de o próprio sujeito passivo deduzir a ocorrência do fato gerador e autotributar-se, na forma prevista no artigo 150 do CTN, antecipando seu recolhimento e submetendo-se ao poder público homologatório da autoridade fazendária. Sendo assim, é o próprio contribuinte que, com sua declaração, torna clara a situação impositiva, apura o valor devido e efetua o pagamento sem qualquer interferência do fisco.

O referido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ,
in verbis:
A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Consequentemente, o
termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior
, em conformidade com o princípio da
actio nata.

Entrementes, cumpre destacar que, o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte.

No caso dos autos, não há comprovação de que a Apelada realmente tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco. Desse modo, à luz do art. 149, II, CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Confira-se:

Art. 149
O lançamento é efetuado e revisto de ofício
pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

(...)

II –
quando a declaração não seja prestada
̧ por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária; (Destaquei).

Sendo assim, a data da constituição definitiva não será a data do vencimento do tributo como acolhido pelo Magistrado de Primeiro, mas, sim, a data que consta na CDA como constituição definitiva do crédito, considerando que, embora não haja nos autos cópia do processo administrativo tributário que aponte a data da sua conclusão, a referida CDA, assinala a existência de PAT, com a constituição definitiva do crédito tributário em 10/12/2014.

Com efeito, o ato administrativo em questão é dotado de imperatividade, presunção relativa a legitimidade e de legalidade, apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia, ainda que hipoteticamente, vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, o que destoa do presente caso, já que a parte Agravada que poderia trazer aos autos uma cópia integral do procedimento administrativo, não o encartou ao presente processo.

Como se sabe, em se tratando de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do seu crédito no prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva, nos termos do que dispõe o art. 174,
caput
, do CTN,
in verbis:

Art. 174 A Ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva.

No caso vertente, constata-se que a ação executiva visa receber débitos de ICMS referentes aos fatos geradores ocorridos em 2010 a 2011, constituídos definitivamente em 10/12/2014, de modo que a partir desta data começou a fluir o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a propositura da demanda executiva, interrompendo-se com o despacho do Juízo que determina a citação, por se tratar de demanda ajuizada após a Lei no 118/2005, que ocorreu em 29/08/2016, ou seja, antes do prazo legal acima transcrito.

Com tais considerações,
CONHEÇO
e
DOU INTEGRAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos acima alinhados, para revogar a r. decisão interlocutória proferida pelo
Juízo a Quo
, determinando a devolução dos autos e o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021